Tribunal: TJES
Processo: 5012165-58.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012165-58.2024.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: MARCOS VINICIOS PAULA COELHO e outros

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5012165-58.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: MARCOS VINICIOS PAULA COELHO, JADESON NUNES BRAGA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS
INFRINGENTES.
VOTO VENCIDO. TRÁFICO DE DROGAS. REDIMENSIONAMENTO DE PENAS. CRITÉRIO PARA REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. UM SEXTO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PROVIDO.

1. Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

2. O c. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior somente quando haja fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. A ausência de provas objetivas que corroborem a suposta inserção do réu Marcos em organização criminosa impede a exclusão do benefício do tráfico privilegiado.

4. Hipótese em que divergência inaugurada no voto vencido deve prevalecer.

5
.
Recurso
conhecido e, no mérito, provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

Nº
5012165-58.2024.8.08.0000

EMBARGANTES: MARCOS VINICIOS PAULA COELHO, JADESON NUNES BRAGA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Embargos Infringentes
interposto por
MARCOS VINICIOS PAULA COELHO
e
JADESON NUNES BRAGA
, em face do v. Acórdão proferido pela Colenda Primeira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça (id. 9551437, pp. 14/30), por meio do qual, por decisão não unânime, foi negado provimento aos recursos de apelação das defesas, mantendo-se a condenação dos réus pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa (JADESON) e 05 (cinco) anos e de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa (MARCOS).

Diante do resultado não unânime, os embargantes requerem a proclamação do voto vencido, de lavra da Eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, que, discordando do voto vencedor, reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, em relação ao réu Marcos Vinicios Paula Coelho, e, quanto ao réu Jadeson Nunes Braga, aplicou a fração de 1/6 (um sexto) para as atenuantes da confissão espontânea e menoridade relativa.

Em contrarrazões, o e. Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva requereu o

improvimento do recurso (id. 9975245).

O e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator da ação penal originária, proferiu decisão de admissibilidade do recurso (id. 9551437, p. 03).

Parecer da e. Subprocuradora-Geral de Justiça opinando pelo parcial provimento do recurso (10446706).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Os embargos infringentes funcionam como uma impugnação destinada ao reexame das decisões não unânimes dos Tribunais de Segunda Instância no julgamento dos recursos de apelação, recurso em sentido estrito e agravos de execução, desde que favoráveis ao réu.

Trata-se, portanto, de um recurso comum, exclusivo da defesa, contra decisões não unânimes desfavoráveis ao réu, limitando-se o recurso à matéria objeto da divergência (efeito devolutivo restrito), conforme disposto no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, emerge da denúncia que os embargantes se associaram no ano de 2023 com o objetivo de praticar reiteradamente o tráfico de drogas. No dia 16 de março de 2023, por volta das 23h, eles foram encontrados juntos na Avenida Anderssem Fidalgo Pereira, localizada no Bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, uma área conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes. Na ocasião, estavam na posse de 37 pinos de cocaína, 17 pedras de crack, 13 buchas de haxixe, 12 buchas de maconha, além de R$ 265,00 em espécie e notas de diversos valores.

Consta dos autos que policiais estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram os réus, os quais, ao perceberem a aproximação da guarnição, tentaram se esconder atrás de um quiosque, o que motivou a abordagem policial.

Realizada busca pessoal, encontraram com Marcos 28 (vinte e oito) pinos de cocaína, 04 (quatro) buchas de maconha, 07 (sete) pedras de crack, 13 (treze) bolas de haxixe e R$ 128,00 (cento e vinte e oito) reais em notas variadas. Na bolsa de Jadeson, os agentes de polícia identificaram 09 (nove) pinos de cocaína, 10 (dez) pedras de crack, 08 (oito) buchas de maconha e R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais) em espécie.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignados, interpuseram recursos de apelação, cujas razões consistiam, em síntese, (i) na majoração do patamar de aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade relativa em favor do réu Jaderson; (ii) no reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao réu Marcos.

No julgamento dos recursos de apelação interpostos pelos réus, o e. Desembargador Fernando Zardini Antonio, relator do caso, julgou-os improcedentes, consignando que (i) o “quantum” de redução das atenuantes deve ser fixado de forma discricionária pelo magistrado sentenciante, (ii) não se fazem presentes os requisitos do tráfico privilegiado, uma vez que Marcos confessou a autoria delitiva, destacando que se encontrava no local comercializando entorpecentes, aduzindo ainda, que faturava R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia com sua empreitada criminosa, restando demonstrado assim, a sua dedicação às atividades criminosas.

Por sua vez, a ilustre Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, revisora, lançou
voto de divergência
para dar provimento aos recursos.

Nesse ponto, argumentou que, mesmo diante da incidência de duas atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), o juízo sentenciante se limitou a reduzir a pena do réu Jadeson em 4 (quatro) meses, sem apresentar motivação para tanto, em flagrante violação ao entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a aplicação de fração superior a 1/6, pelo reconhecimento das agravantes e das atenuantes, exige motivação concreta e idônea. Reduziu a pena do réu, assim, no patamar utilizado pelo c. Corte de Cidadania.

Em relação ao réu Marcos, entendeu ser genérica a fundamentação utilizada pelo órgão
a quo
para afastar o tráfico privilegiado,
“partindo de meras ilações de que o acusado é integrante do ‘movimento’, quando inexiste qualquer prova nesse sentido”
. Consignou, ainda, que
“o fato de o acusado ter confessado que estava traficando no local da apreensão há duas semanas e auferindo a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia não evidencia a sua dedicação a atividades criminosas, sobretudo diante do pequeno intervalo de tempo mencionado (2 semanas)”
.
Em razão dessas circunstâncias, aplicou a causa de diminuição do artigo 33, § 4º, da Lei de Entorpecente para o referido réu (Marcos), modulando, entretanto, a fração redutora para 1/3 (um terço), com base na quantidade e na natureza de drogas, além de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas.

É o voto vencido, portanto, que a defesa pretende que prevaleça.

De fato, em relação ao critério para aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão, o C. Superior Tribunal de Justiça sugere a fração de 1/6 (um sexto) para a 2ª fase da dosimetria da pena como forma de parâmetro da proporcionalidade, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário,
sendo justificável a diminuição em patamar inferior ou superior
somente quando haja
fundamentação idônea para tanto, o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em relação ao tráfico privilegiado postulado em favor do réu Marcos, também compartilho do entendimento lançado no voto vencido, uma vez que, por si só, a declaração do réu de que estava traficando no local da apreensão há duas semanas, obtendo R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, não leva à conclusão de que se dedica a atividades criminosas, especialmente quando não há outros elementos aferíveis objetivamente nos autos que possam indicar sua imersão na traficância.

Ademais, é incoerente que o juízo de primeira instância tenha registrado a ausência de comprovação de estabilidade e permanência, necessárias para configurar o crime previsto no artigo 35, da Lei de Drogas, e, ao mesmo tempo, tenha afirmado que o contexto da abordagem indicaria a participação do réu no "movimento".

A divergência inaugurada pela e. Desembargadora Rachel Durão Correia Lima no julgamento das Apelações Criminais deve prevalecer, portanto. Desse modo, a pena do réu MARCOS deverá ser fixada em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 340 (trezentos e quarenta) dias-multa. Para o réu JADESON, a sua pena deverá ser fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Arrimado nas considerações ora tecidas, rogando máxima venia aos eminentes colegas que entenderam de modo diverso,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Embargos Infringentes para redimensionar a pena dos réus na forma do voto vencido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar provimento aos embargos infringentes e redimensionar as penas dos réus, na forma do voto vencido.

Acompanho o voto do relator para CONHECER do recurso e, ao final, DAR PROVIMENTO para redimensionar a pena dos réus, na forma do voto vencido.

Pedro Valls Feu Rosa

DESEMBARGADOR

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
.